Tribunal: TJPA
Processo: 0009576-85.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009576-85.2018.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSELY DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009576-85.2018.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501, NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, AMARANTO SILVA JUNIOR - PA25836-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ROSELY DE OLIVEIRA MARQUES

Advogado do(a) APELADO: PABLO LIMEIRA DOS SANTOS - PA25512-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente o contrato que originou descontos realizados na conta bancária da autora, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a existência ou não de contratação válida que justificasse os descontos; (ii) a possibilidade de restituição em dobro; (iii) a configuração dos danos morais; (iv) o adequado quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a contratação, correta a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4. O dano moral está configurado, diante da cobrança indevida e reiterada, mas o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. Indenização moral reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação do contrato afasta a legitimidade dos descontos e impõe a restituição em dobro. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária configura-se in re ipsa. 3. O valor da indenização moral deve ser reduzido quando fixado em montante superior ao razoável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por ROSELY DE OLIVEIRA MARQUES.

A sentença recorrida, constante no ID nº 19632433, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato apontado como origem dos descontos realizados na conta da autora, condenando o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, apresentadas sob o ID nº 19632435, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que haveria relação contratual válida entre as partes apta a justificar os débitos impugnados, razão pela qual não haveria que se falar em inexistência de negócio jurídico ou em ilicitude da conduta.

Aduz, ainda, que não se configuraram danos morais, por entender que os fatos se limitariam a meros aborrecimentos cotidianos, pugnando alternativamente, caso mantida a condenação, pela redução do quantum indenizatório.

Questiona, também, a imposição da restituição em dobro, sob o argumento de inexistência de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID nº 19632441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, da consequente obrigação de restituição dos valores cobrados, da responsabilidade civil do banco apelante e, sobretudo, da quantificação dos danos morais fixados na sentença, que estabeleceu o montante de R$ 10.000,00.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a apelada impugna descontos realizados de forma reiterada, afirmando jamais ter contratado o serviço que lhes deu origem.

A instituição financeira, por sua vez, não logrou comprovar a existência do suposto contrato, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente o instrumento contratual, somado ao fato de que os extratos bancários acostados evidenciam cobranças sucessivas e uniformes ao longo do tempo, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores pagos.

No tocante à repetição do indébito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, determina que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço, a instituição financeira não comprovou a ocorrência de erro escusável, tampouco apresentou qualquer documentação que demonstrasse autorização da consumidora para a contratação. Assim, mantém-se a restituição em dobro dos valores descontados.

Superada esta análise, passo à apreciação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O dano moral, em situações de descontos indevidos reiterados em conta bancária, configura-se in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, embora o ilícito seja evidente, trata-se de descontos de pequeno valor que, embora reiterados, foram identificados e questionados administrativamente pela consumidora, sem que, contudo, a instituição financeira tomasse medida adequada para sanar a irregularidade.

Há, portanto, evidente falha na prestação do serviço, capaz de causar aborrecimentos e constrangimentos à consumidora, mas que não alcançam a gravidade necessária para justificar o patamar de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem.

Nesse panorama, reputo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com a realidade do caso, preserva a função pedagógica e compensatória da reparação e se alinha à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Quanto aos honorários advocatícios, permanecem em 10% sobre o valor da condenação, ante a manutenção da sucumbência principal do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025